Tribunal: TJMT
Processo: 0067851-15.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S. A. - CEMAT

Número do Protocolo: 67851/2019
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — QUESTÃO RELATIVA DÉBITO PROVENIENTE DE CONSUMO FATURADO A PARTIR DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO — RESPONSABILIDADE DO ILÍCITO AO USUÁRIO — CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO — NÃO ADIMPLEMENTO — SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA — POSSIBILIDADE — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 699) — PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS — OBSERVÂNCIA — OMISSÃO — VÍCIO INEXISTENTE — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável em parte, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S. A. - CEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação nº 117263/2014, em que foi exercido juízo de retratação para negar provimento ao recurso e manter a sentença proferida na ação civil pública originária.
O embargante em suas razões recursais alega que o r. Acórdão é omisso porquanto “se fundamentou em apenas um dos aspectos dos pedidos formulados na ação”, notadamente a não suspensão do fornecimento de energia elétrica quando houver o inadimplemento de faturas de recuperação de receita que tenham sido emitidas contra pessoa não responsável pelo fato, e que somente nesse aspecto pode-se ter como paradigma o recurso repetitivo, REsp nº 1412433/RS do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que a omissão consiste na ausência de exame quanto à necessidade de parcelamento para a hipótese de faturamento incorreto por classificação indevida atribuída ao consumidor, consoante artigo 114, da Resolução nº 414/2010/ANEEL, bem como em relação à proibição de suspensão do fornecimento de energia na hipótese de inadimplência da diferença, no total ou de parcela, do consumo decorrente de erro de medição ou defeito no equipamento medidor.
Requer seja o recurso recebido e provido para sanar o vício de omissão apontado, afastando o acórdão que exerceu o juízo de retratação para manter a sentença, reintegrando-se o acórdão primevo.
Contrarrazões apresentadas às fls. 936/942, volume V.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de embargos declaratórios opostos por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação nº 117263/2014 que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso para manter a sentença proferida em ação civil pública.
Para um melhor entendimento da questão trazida nos presentes embargos de declaração, faz-se necessária uma retroação dos fatos e atos processuais ocorridos até o momento.
A sentença proferida na ação civil pública ajuizada em desfavor da embargada, modificada, em parte, pelos embargos de declaração (fls. 479/501, volume III), julgou procedentes os pedidos e condenou a embargada nos seguintes termos:

“(...) a) Se abster de emitir fatura para cobrança integral da diferença apurada em razão da constatação de erro de medição ou deficiência nos equipamentos de medição de energia elétrica de responsabilidade da concessionária ou na hipótese de não comprovada por perícia técnica a responsabilidade do usuário, observando, nestes casos, após a comunicação ao consumidor, a determinação dos arts. 113 (§ 1º) e 115 (§ 6º), da Resolução nº 414/2010-ANEEL, sobre o parcelamento do valor e sua inclusão nas faturas subsequentes (...);
b) Se abster de ameaçar e de suspender o fornecimento de energia elétrica do consumidor com base na inadimplência do valor integral da diferença de consumo apurada em razão da constatação de erro de medição ou deficiência nos equipamentos de medição da energia elétrica de responsabilidade da concessionária ou na hipótese de não comprovada por perícia técnica a responsabilidade do usuário (...)”. (Sentença, fls. 548/verso, volume III).

Interposto recurso de apelação pelo embargante, restou parcialmente provido (apelação nº 117263/2014, acórdão às fls. 597/verso, volume IV) no julgamento pela 2º Câmara de Direito Público e Coletivo, restando o acórdão, não modificado pelos embargos de declaração (fls. 611/631, volume IV), assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA.
OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA— IMPOSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — ILEGALIDADE.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA— NECESSIDADE.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, quando o requer a parte, mormente, se a prova é necessária à decisão da causa. ‘O Judiciário sob pena de criar embaraços que podem comprometer a qualidade dos serviços e, até mesmo, inviabilizar a sua prestação, não deve intervir para alterar as regras fixadas pelos órgãos competentes, salvo em controle de constitucionalidade’ (STJ, Primeira Turma, REsp 806304/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2008).
‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016).
Na hipótese de constatação de indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010.
Todavia, a cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada a autoria do fato.
Recurso provido em parte. (fls. 597/verso, volume IV).
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ora embargada, interpôs recurso especial, o qual recebeu o nº 59125/2018 (fls. 761/801, volume IV) e, após as contrarrazões do embargante, a embargada peticionou nos autos a requerer a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial anteriormente protocolado, bem como o seu encaminhamento ao Órgão Julgador para emissão de Juízo de Retratação em razão do julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, afetado pelo rito dos recursos repetitivos, que pacificou a controvérsia, cuja ementa passo a transcrever:

(...) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015).
1.A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.
TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: ‘a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia
elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’.
PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO
3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).
4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item ‘c’ acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.
5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.
6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. (...).
7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo
(fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; (...).
CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR
8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; (...).
RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.
12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.
13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço – como instrumento de coação
extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.
14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.
TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...).
19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1412433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2018).
Deste modo, a Vice-Presidência deste Sodalício, entendendo que o decisum impugnado encontrava-se em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 699), deferiu o efeito suspensivo ao recurso especial, suspendendo os efeitos do acórdão proferido pela e. 2º Câmara de Direito Público e Coletivo e determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário para verificação e possível emissão de juízo de retratação.
Assim, em exercício de Juízo de retratação, após minuciosa análise da matéria, proferi meu voto e, acompanhado por unanimidade pelos eminentes pares, foi exercido o juízo de retratação para negar provimento ao recurso e manter a sentença. O acórdão restou assim ementado:

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DÉBITO RELATIVO A CONSUMO FATURADO A PARTIR DE
FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO — ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ILÍCITO AO USUÁRIO — NÃO ADIMPLEMENTO — SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA — POSSIBILIDADE — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 699) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE - EM RETRATAÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO PARAMANTER A SENTENÇA.
Em tese fixada em recursos repetitivos (Tema 699), restou decidido pela possibilidade de suspensão do fornecimento de energia decorrente do inadimplemento de débito relativo a consumo faturado a partir de fraude no equipamento de medição, cuja responsabilidade seja atribuída ao usuário, desde que assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, limitado o faturamento ao período de noventa dias anterior à constatação do ilícito.
Todavia, a adequação do acórdão da Câmara ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça importaria em prejuízo ao recorrente, pelo que compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação para manter os termos da sentença.
Emissão de juízo de retratação. (fls. 913/verso, volume V).

Pois bem.
In casu, o embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso, por ter deixado de apreciar a questão atinente à necessidade de parcelamento para hipótese de faturamento incorreto por classificação indevida atribuída ao consumidor (art. 114, Res. 414/2010/ANEEL) e quanto a proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplência da diferença, integral ou relativo à parcela, de consumo decorrente de erro de medição ou de deficiência nos equipamentos.
Ocorre que, no julgamento do recurso de apelação aplicou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, notadamente em razão do julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1412433/RS, recurso repetitivo, que tratou da matéria aventada de forma abrangente.
No que consiste à necessidade de parcelamento para hipótese de faturamento incorreto por classificação indevida atribuída ao consumidor (art. 114, Res. 414/2010/ANEEL), restou devidamente fundamentado no acórdão a observância do recurso paradigma que esclarece ser possível o parcelamento, qual seja, nos casos em que a culpa é atribuível à concessionária de energia, logo, incumbe-lhe o parcelamento dos débitos. Por outro lado, esclarece o recurso repetitivo que nos casos em que a culpa é atribuída ao consumidor, respeitado o contraditório e ampla defesa, deve ele realizar o pagamento em única parcela.
Ora, se restou fixado no acórdão paradigma ser possível a suspensão do serviço se o débito pretérito é decorrente de fraude do medidor por culpa do consumidor, apurado com observância do contraditório e ampla defesa, obviamente que aplicável aos casos em que ocorre parcelamento para hipótese de faturamento incorreto por classificação indevida atribuída ao consumidor.

“(...) Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, há vários julgados estipulando que não é possível o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrário sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”. (Trecho do voto do relator, STJ, Primeira Seção, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2018).

“(...) É possível que a concessionária de energia elétrica realize a recuperação de consumo em duas hipóteses, a saber: 1ª) quando exista um faturamento lançado a menor, em decorrência de deficiência nos equipamentos de medição; 2ª) quando ocorra procedimento irregular na medição, por ato fraudulento de responsabilidade do consumidor/usuário.
Na primeira situação, existe o consumo de energia sem o devido registro pelo medidor, que pode derivar, ou de algum defeito presente no aparelho, ou da impossibilidade de realização de correta aferição, devendo a distribuidora detectar a causa, apurar o consumo efetivo do período e providenciar o faturamento do correspondente valor”. (Trecho do voto-vista do Ministro Sérgio Kukina, STJ, Primeira Seção, REsp 1412433/RS recurso repetitivo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2018).

No que consiste à proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplência da diferença, integral ou relativo à parcela, de consumo decorrente de erro de medição ou de deficiência nos equipamentos, a matéria foi devidamente decidida na sentença de fls. 544/548verso, volume III dos autos, a qual foi mantida no acórdão embargado, em conformidade com o recurso repetitivo REsp 1412433/RS, e ainda, para evitar que a embargante reste ainda mais prejudicada, conforme exposto no voto condutor do acórdão embargado:

“Entretanto, conforme está registrado na tese fixada em sede de recursos repetitivos, para suspender o fornecimento de energia elétrica, em razão de inadimplência de dívida relativa a consumo apurado a partir de fraude no equipamento de medição, cuja responsabilidade seja atribuída ao usuário, a concessionária de serviço público deve tão somente assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Logo, prescindiria de comprovação por perícia técnica. (...)”. (fls. 918verso, volume V).

Aliás, no referido julgado da Corte Superior de Justiça, restou claro que na hipótese de erro na medição por culpa do consumidor, é imperioso o pagamento integral do débito, sob pena de dar ao consumidor fraudulento um tratamento desigual e mais benéfico do que o conferido ao consumidor honesto e correto. Vejamos:

“(...) Restringir o corte de energia somente à circunstância de não pagamento do consumo regular acaba por prestigiar o fraudador em detrimento do consumidor cumpridor da lei.
Não se justifica tal assimetria, devendo o não pagamento dos débitos por recuperação de consumo por fraude ao medidor estar igualmente sujeito ao corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal de consumo”. (STJ, Trecho do voto do relator, STJ, Primeira Seção, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2018).

Com efeito, uma vez apreciados e julgados os pontos sobre os quais esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, notadamente em relação a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em sede de recursos repetitivos, bem como pela manutenção da sentença, em observância do princípio da proibição da reformatio in pejus, tenho que inexiste omissão a ser suprida.
O embargante vem rediscutir o que já foi devidamente apreciado, rebatendo fundamento do acórdão e utilizando a via processual como sucedâneo recursal, na tentativa de ver reformado o acórdão.
Desta forma, observa-se que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto é pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor o recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 4486/2019, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de abril de 2019). (destaquei)

Desse modo, os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar as decisões judiciais, quando nelas existam pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Caso contrário, não há como opor embargos de declaração em razão de que não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi amplamente analisado e decidido, dado que, para tanto há o recurso próprio previsto na legislação.
Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR